Tribunal: TJBA
Processo: 8037364-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037364-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NILDA DOS SANTOS COSTA Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE DADOS CAPAZES DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I) A declaração de pobreza para a obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção juris tantum, podendo ser ilidida por prova em sentido contrário, como ocorre no caso em exame. II) Conclui-se, portanto, que não há elementos nos autos que indiquem que o recolhimento das custas processuais, no caso sob exame, tenham o condão de onerar a Agravante em demasia ou prejudicar a sua subsistência, sendo impositivo, à míngua dos pressupostos legais para a concessão do benefício, a manutenção do indeferimento do pedido de gratuidade. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8037364-78.2025.8.05.0000, sendo Agravante NILDA DOS SANTOS COSTA e Agravado NU PAGAMENTOS S.A. ACORDAM os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, consubstanciado nas razões do Voto do Relator. Sala das Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA